Tribunal: TCU
Processo: 034.526/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4916/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar instituídos por Paulo dos Santos Gonçalves, Clarindo Batista dos Santos, José Américo Terra, Bolivar Costa do Nascimento, Adalvaro Alves Cavalcanti, José das Dores Brum, José Alfredo da Silva, Affonso Victor, Jesse Pereira da Silva, Oscar de Souza Paim, Sebastião José França dos Anjos, Vitorio Eglantino do Amaral Correia, Otavio da Silva Goulart, Divo José Silvino, João Adalberon Barbosa Garrett, Manoel de Lima Gomes, Claro de Oliveira Motta, Raul Dornelles de Freitas e Waldo Almeida Ramos; b) destacar dos presentes autos o ato de pensão militar instituído por João Rubens Peixoto (XXX.952.044-XX), autuando-o em autos apartados, para que, em nova instrução, sejam claramente explicitados pela unidade técnica os motivos que embasaram o parecer pela ilegalidade; 1. Processo TC- Processo 034.526/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Auristela Maria Vilela da Silva (XXX.908.824-XX); Carla Valeria Victor da Silva (XXX.117.437-XX); Catarina Evodia Barbosa Garrett (XXX.748.058-XX); Celia Maria Belloni Motta (XXX.078.300-XX); Clarice Santos de Oliveira (XXX.896.097-XX); Cleide Paim Rigal (XXX.626.570-XX); Eliane Vilela da Silva (XXX.570.884-XX); Elianete Vilela da Silva Belem (XXX.579.084-XX); Elizete Gomes Brandao (XXX.501.647-XX); Ismenia Alice Garrett Rios (XXX.254.114-XX); Janaina do Carmo Guimaraes (XXX.575.602-XX); Joice Loura Cabral (XXX.564.857-XX); Josleide Loura Silvino Ramalho (XXX.471.637-XX); Jussara Freitas (XXX.704.970-XX); Lucia Calheiros da Silva (XXX.443.821-XX); Mara Solange Goncalves Ramos (XXX.007.000-XX); Maria Amelia de Carvalho Ueno (XXX.206.924-XX); Maria Carolina Correia Fernandes Vieira (XXX.867.217-XX); Maria Cristina da Silva Terra (XXX.009.007-XX); Maria Jose da Silva Terra (XXX.158.667-XX); Maria Julialda de Moraes (XXX.566.709-XX); Maria Suzana da Silva (XXX.132.404-XX); Maria de Fatima Barbosa Garrett (XXX.696.388-XX); Maria de Lourdes Pereira da Silva Valle (XXX.547.387-XX); Maria do Carmo Cavalcanti Nogueira (XXX.906.087-XX); Marilena Cavalcanti Vianna (XXX.597.877-XX); Mary Lyz Franca dos Anjos (XXX.324.047-XX); Nilva Cecilia Goulart de Moraes (XXX.537.240-XX); Norma Ponte Peixoto (XXX.931.334-XX); Olga Maria Pereira Cavalcanti Rodrigues Duarte (XXX.283.887-XX); Paula Cristina dos Santos Goncalves Costa (XXX.351.167-XX); Regina dos Santos Costa (XXX.867.817-XX); Rita de Cassia Brum (XXX.044.137-XX); Sulamita Loura Peixoto (XXX.301.967-XX); Teresa Cristina Barbosa Garrett Silva (XXX.744.728-XX); Valquiria do Nascimento Anflor (XXX.938.880-XX); Vera Lucia Vilela Silva Borges (XXX.719.654-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.